Tribunal: STF
Processo: Rcl 58700
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 501 E DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Mogi das Cruzes/SP, em 24.3.2023, contra o seguinte acórdão proferido pela Seção Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 1003141-62.2022.5.02.0000, pelo qual teria sido descumprida a decisão deste Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 501 e a Súmula Vinculante n. 10:



    “Ação rescisória ajuizada pelo Município de Mogi das Cruzes, com supedâneo no inciso V do art. 966 do CPC, visando desconstituir o V. Acórdão prolatado pela 17ª Turma deste Eg. Tribunal, que manteve a condenação relativa ao pagamento de dobra de férias com fundamento na Súmula nº 450 do C. TST. (...)



    Pela presente ação, pretende o Município autor desconstituir o V. Acórdão prolatado pela Eg. 17ª Turma deste Tribunal que, com fundamento no entendimento constante na Súmula nº 450 do C. TST, manteve a condenação relativa ao pagamento de dobras das férias.



    Sustenta não ser possível a manutenção do pagamento em questão em razão da decisão proferida pelo C. STF no julgamento da ADPF 501, que declarou a inconstitucionalidade da Súmula nº 450 do C. TST, fundamentando a sua pretensão no inciso V, do art. 966, por violação manifesta a norma jurídica. 



    A ação rescisória é ação especialíssima, que demanda disciplinamento próprio e possui características que a distingue das demais a fim de preservar sempre a segurança jurídica das partes envolvidas por uma relação processual. 



    Com efeito, tal como exposto, em sessão virtual do Plenário, encerrada em 05/08/22, os ministros do Supremo Tribunal Federal, julgaram procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental nos seguintes



    ‘Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, sob a Presidência do Senhor Ministro Luiz Fux, em conformidade com a certidão de julgamento, por maioria, julgaram procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental para (a) declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho e (b) invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT, nos termos do voto do Relator. Vencidos os Ministros Edson Fachin, Cármen Lúcia, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski’



    Assim constou da V. Decisão rescindenda:



    ‘O reclamado confessou que não efetuou o pagamento das férias com a antecedência prevista no artigo 145, da CLT, fato este que dá ensejo ao pagamento em dobro da remuneração de férias, nos termos da Súmula 450, do C. TST:



    ‘450. Férias. Gozo na época própria. Pagamento fora do prazo. Dobra devida. Arts. 137 e 145 da CLT. (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 386 da SBDI-1 - Res. 194/2014, DJ 21.05.2014) É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no art. 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal.’



    De se afastar a alegação de que Súmula estaria criando obrigação não prevista em lei, tendo em vista o que dispõem os artigos 7º, XVII, da Constituição Federal e 137 e 147, da CLT.



    Não há que se falar, portanto, de afronta ao artigo 8º, §2º, da CLT e artigo 5, II, da Constituição Federal.



    Ainda, não há que se falar em inobservância da disposição inserta no art. 145 da CLT em razão de deliberação do Sindicato dos Trabalhadores em assembleia realizada em 30/10 /2018, tendo em vista que os documentos de fls. 309/310 não representam real instrumento de negociação coletiva e tampouco traduzem a vontade autônoma da categoria, já que não demonstradas as formalidades exigidas pelos arts. 613 e 614 da CLT, que exigem regular convocação da assembleia, aprovação em quórum diferenciado e registro perante o Ministério do Trabalho.



    Mantenho.’ (Id. Num. d756176 - Pág. 3)



    Destaco, inicialmente, que a decisão rescindenda transitou em julgado em 27/01/2021, conforme certidão de Id. Num. 246a44b, ao passo que a decisão prolatada da ADPF teve como data de trânsito em julgado o dia 16/09/2022.



    Da leitura do dispositivo da decisão proferida na ADPF nº 501, resta evidente que a declaração da inconstitucionalidade da Súmula nº 450 do TST atinge apenas as decisões judiciais ainda não transitadas em julgado, o que não é o caso ora sob exame.



    Considerando que a decisão rescindenda transitou em julgado em momento anterior à declaração de inconstitucionalidade do verbete sumular que a fundamenta, improspera o inconformismo apresentado pelo autor.



    Como se tal não bastasse, mister consignar que não há qualquer excludente quanto à aplicabilidade do comando judicial, não cabendo ao intérprete impor privilégio à Fazenda Pública, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica das decisões judiciais.



    Por qualquer ângulo que se analise os termos da ação em epígrafe, portanto, não se encontram presentes os elementos necessários a justificar o corte rescisório, pelo que improcede a ação.



    Face à improcedência da ação rescisória, revogo a liminar concedida no Id. Num. cefe62f e condeno o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais (súmula 219 do TST), ora arbitrados em 15% do valor atribuído à causa, no importe total de R$1.500,00.



    Acórdão 



    Do exposto, ACORDAM os Magistrados da Seção Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em: por unanimidade de votos, conhecer a ação e, no mérito julgá-la IMPROCEDENTE, nos termos da fundamentação, revogando-se a liminar concedida no Id. Num. cefe62f” (doc. 5).



    2. O reclamante afirma que “a decisão dos Magistrados da Seção Especializada em Dissídio Individuais do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, processo nº 1003141-62.2022.5.02.0000, julgou improcedente a Ação Rescisória, violou a o art. 137 da CLT, negou aplicação ao art. 525, §15 do CPC, em flagrante violação da súmula vinculante 10 do E. STF, violando o art. 97 da Constituição” (fl. 3, doc. 1).



    Afirma que, “no presente caso, trata-se de decisão fundada em ato Normativo, súmula 450 do E.TST, posteriormente declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que a desconstituição da coisa julgada não se dá automaticamente, cabendo à parte vencida a propositura de ação rescisória. Esse, aliás, é entendimento explicitado no § 15, do art. 525, acima citado” (fl. 12, doc. 1).



    Sustenta que, “ao julgar improcedente a ação rescisória, teria deixado de aplicar o disposto no já citado § 15 do art. 525 do CPC, o qual estabelece que é cabível o ajuizamento de ação rescisória, se a decisão de inconstitucionalidade for proferida após o trânsito em julgado do ato exequendo, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal” (fls. 13-14, doc. 1). 



    Observa que “a turma do E. TRT2, conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário, com fundamento em princípios constitucionais. Assim, vislumbra-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF” (fl. 13, doc. 1).



    Assevera ser “induvidoso que a decisão ora objeto da reclamação, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região SP, afronta as decisões deste E. Supremo Tribunal Federal, além de violar os artigos 5º, 22, art. 37, artigo 102, inciso I, alínea ‘l’, da Constituição Federal e decisão do E. STF ao reconhecer a inconstitucionalidade da ADPF 501” (fl. 28, doc. 1).



    Requer ”liminar (poder geral de cautela), para suspender os efeitos da decisão ora combatida do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região SP, uma vez que há Procariótico e Ofício Requisitório de Pequeno Valor em vias de pagamento” (fl. 28, doc. 1).



    No mérito, pede a procedência da reclamação, “para a cassar a decisão da Seção Especializada em Dissídio Individuais do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região Processo nº 1003141-62.2022.5.02.0000 que julgou improcedente a presente Ação Rescisória, com a aplicação do entendimento do E. STF, na ADPF 501, ante a inconstitucionalidade do posicionamento do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em flagrante violação do texto Constitucional e deste Egrégio Supremo Tribunal, para preservação autoridade dos seus julgados e competência, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF” (fl. 29, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao julgar improcedente a ação rescisória, a Seção Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado a decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 501.



    5. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal se dispõe:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    7. Este Supremo Tribunal Federal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 501, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, para “(a) declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho; e (b) invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT”. Esta a ementa do acórdão:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 4. Arguição julgada procedente” (DJe 18.8.2022). 



    8. Na espécie em exame, a Seção Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região julgou improcedente a ação rescisória ajuizada pelo Município de Mogi das Cruzes/SP, aos seguintes fundamentos:



    “A ação rescisória é ação especialíssima, que demanda disciplinamento próprio e possui características que a distingue das demais a fim de preservar sempre a segurança jurídica das partes envolvidas por uma relação processual. 



    Com efeito, tal como exposto, em sessão virtual do Plenário, encerrada em 05/08/22, os ministros do Supremo Tribunal Federal, julgaram procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental nos seguintes termos:



    ‘Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, sob a Presidência do Senhor Ministro Luiz Fux, em conformidade com a certidão de julgamento, por maioria, julgaram procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental para (a) declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho e (b) invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT, nos termos do voto do Relator. Vencidos os Ministros Edson Fachin, Cármen Lúcia, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski’ (...)



    Destaco, inicialmente, que a decisão rescindenda transitou em julgado em 27/01/2021, conforme certidão de Id. Num. 246a44b, ao passo que a decisão prolatada da ADPF teve como data de trânsito em julgado o dia 16/09/2022.



    Da leitura do dispositivo da decisão proferida na ADPF nº 501, resta evidente que a declaração da inconstitucionalidade da Súmula nº 450 do TST atinge apenas as decisões judiciais ainda não transitadas em julgado, o que não é o caso ora sob exame” (doc. 5).



    A justiça especializada julgou improcedente a ação rescisória com base na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 501. Nela se assentou que a declaração de inconstitucionalidade da Súmula n. 450 do Tribunal Superior do Trabalho não invalidaria as decisões judiciais transitadas em julgado. 



    A autoridade reclamada apontou ter a decisão rescindenda transitado em julgado antes do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 501. 



    E não se tem por comprovada, na decisão impugnada, contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade do art. 988, inciso IV, do CPC nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Interpretação da legislação aplicável ao caso. Violação à Súmula Vinculante 10 não caracterizada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.238-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O reconhecimento da responsabilidade solidária da parte reclamante, por fazer parte de grupo econômico, se deu com fundamento no 2º, § 2º, da CLT e na legislação infraconstitucional pertinente. 2. Não houve afastamento da aplicação do art. 513, § 5º, do CPC, no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas. 3. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem nem sequer adentra na análise da norma objeto da reclamação constitucional, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas. Precedentes. 4. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 52.864-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.8.2022).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte ora recorrente, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática. 2. Não houve esvaziamento ou manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC, a qual defende-se ter sido afastada pelo juízo da origem. 3. ‘Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal’ (AI 814.519-AgR-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 30/5/2011). 4. A Autoridade Reclamada limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma celetista, motivo pelo qual não há necessidade de observância à Cláusula de Reserva de Plenário. Precedentes. 5. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 51.753-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).



    9. Tendo a decisão rescindenda transitado em julgado em 27.01.2021, antes do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 501, pelo Supremo Tribunal Federal na sessão virtual realizada de 1.7.2022 a 5.8.2022, o que parece comprovado é que, a pretexto de contrariedade à autoridade deste Supremo Tribunal, o reclamante pretende valer-se de reclamação como instrumento processual para desconstituir decisão judicial transitada em julgado.



    É incabível reclamação para rediscutir matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR AO PRONUNCIAMENTO DO STF DOTADO DE EFICÁCIA VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto ao não cabimento de reclamação quando o ato reclamado é anterior à decisão tida por violada. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 10.199-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe de 19.2.14).



    “Não cabimento de reclamação como instrumento de resolução de incidentes no processo de execução. 6. Impossibilidade de utilizar-se a reclamação para renovar debate sobre questões típicas do processo de execução, as quais receberam soluções desfavoráveis quando submetidas ao juízo natural da execução. 7. Agravo não provido” 
(Rcl n. 2.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 4.8.2006).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento.



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, ‘reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (…) à rejeição do pedido.



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’:



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’.



    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora).



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’:



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora